Tribunal: STF
Processo: HC 253389
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Espírito Santo, em 13.3.2025, em benefício de Wellington de Jesus Nunes, Diego Silva dos Santos, Fernando Palombo Conte, Lindomar de Almeida Lahass, Willian Keiton de Souza Clarindo e Gabriel Ferreira Selestrine contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.657.305/ES, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo terem sido os pacientes condenados, em 8.8.2019, com outros corréus, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Linhares/ES (Processo n. 0010580-15.2014.8.08.0030), nos seguintes termos:



    Fernando Palombo Conte às penas de nove anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil, trezentos e cinquenta e três dias-multa e Gabriel Ferreira Selestrine às penas de oito anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mil e duzentos dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006); 



    Lindomar de Almeida Lahass às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e setecentos e dez dias-multa, e Wellington de Jesus Nunes às penas de cinco anos e onze meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e setecentos e cinquenta e três dias-multa, pela prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 14 da Lei n. 10.826/2003); 



    Willian Keiton de Souza Clarindo às penas de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, um ano de detenção, e mil, duzentos e dez dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003); e



    Diego Silva dos Santos às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei 11.343/2006).



    3. Em 3.8.2022, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela defesa. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES DE COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Não há que se falar em insuficiência de provas, quando o conjunto probatório revela-se sólido para embasar uma sentença. 2. Diante da dedicação dos réus às atividades criminosas, tendo em vista a condenação dos mesmos na associação para o tráfico de drogas, resta afastada a causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. 3. Recursos não providos” (fl. 7, e-doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 15).



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal estadual. Contra essa decisão foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.657.305/ES no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.1.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, conheceu do agravo, para não conhecer do recurso especial.



    Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.2.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com esta ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÕES DEVIDAMENTE MOTIVADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No caso, a Corte de origem, em decisão devidamente motivada, analisando os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, concluiu pela manutenção da condenação dos acusados pela prática do crime previsto no art. 33, caput e 35, ambos da Lei 11.343/2006. 



    2. Assim, rever tais fundamentos para concluir pela ausência de prova concreta da autoria do acusado, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 



    3. Ainda que inexistisse tal óbice, a pretensão defensiva não prosperaria, porquanto a prática dos delitos pelos recorrentes foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, notadamente as interceptações telefônicas, devidamente corroborados pela prova testemunhal, durante a instrução processual. 



    4. Quanto ao crime de associação para o tráfico, vale destacar que ‘esta Corte Superior de Justiça entende que, para a configuração do referido delito, é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente’ (HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023). 



    5. Em relação ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do réu WILLIAN KEITON DE SOUZA CLARINDO(art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), inviável a sua aplicação no presente caso, pois a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia que o agente se dedica a atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência da referida minorante no crime de tráfico de drogas. Precedentes.



    6. Agravo regimental não provido” (e-doc. 21).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que a condenação dos pacientes pelos crimes de associação para o tráfico “foi fundamentada exclusivamente em elementos oriundos de interceptação telefônica realizada em fase inquisitorial, sem que houvesse a ratificação dessas provas em Juízo ou a devida complementação por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “a análise dos autos revela que não restaram demonstrados os elementos necessários para a caracterização do referido delito, pois não há provas concretas que evidenciem a existência de um liame subjetivo duradouro entre os pacientes com a finalidade de praticar o tráfico de drogas, configurando, assim, a ausência de justa causa para a condenação” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que, “no que tange aos pacientes Lindomar e Wellington, verifica-se que inexiste nos autos qualquer elemento apto a comprovar o animus associativo exigido pelo artigo 35, da Lei n.º 11.343/06. Conforme se extrai da instrução processual, a conduta de ambos se restringiu tão somente ao transporte/guarda de uma espingarda para o indivíduo Cristiano, sem que houvesse qualquer demonstração que tinham ciência da finalidade ilícita da referida arma de fogo. Ademais, ainda que Lindomar e Wellington se conhecessem, ambos declararam em juízo não manter qualquer relação com os demais denunciados, o que reforça a inexistência do dolo específico para a constituição de uma associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes” (fl. 8, e-doc. 1).



    Afirma que, “no que tange ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, constata-se evidente violação ao disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da inexistência de provas concretas, idôneas e juridicamente válidas que possam imputar, de forma inequívoca, a prática do referido delito aos pacientes Diego, Fernando e Gabriel” (fl. 9, e-doc. 1)



    Alega que, “com relação ao agravante Willian, diante do preenchimento dos requisitos estampados no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e, como decorrência da absolvição quanto ao art. 35 da Lei nº 11.343/06, requerida neste remédio Constitucional, torna-se admissível a aplicação da citada causa de diminuição” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a) Em sede de liminar, que o Ministro Relator aplique, de pronto, a suspensão dos efeitos da condenação impostas aos pacientes, e, ao final;



    b) Que o Supremo Tribunal Federal reconheça a ausência de provas suficientes para a condenação dos pacientes pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, bem como a flagrante ilegalidade da manutenção dela, por violação ao art. 5º, inciso LIV, e ao art. 93, inciso IV, ambos da Constituição Federal; 



    c) Que, afastado o reconhecimento da prática do crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas com relação ao paciente Willian, seja reconhecido o direito do paciente ao tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, do referido diploma legal; 



    Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: 



    d) Sejam dispensadas as informações, vez que a ação se encontra corretamente instruída com as peças necessárias a sua análise; 



    e) Seja colhida a manifestação da Procuradoria-Geral da República;



    f) Seja a Defensoria Pública do Estado Espírito Santo intimada pessoalmente em relação a todos os atos processuais vindouros, inclusive quanto à inclusão em pauta de julgamento, para que se avalie a necessidade/oportunidade de sustentação oral” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. Busca-se, no presente habeas corpus, a absolvição dos pacientes Wellington de Jesus Nunes, Fernando Palombo Conte, Lindomar de Almeida Lahass, Willian Keiton de Souza Clarindo e Gabriel Ferreira Selestrine da prática do delito previsto no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas), e dos pacientes Diego Silva dos Santos, Fernando Palombo Conte e Gabriel Ferreira Selestrine da prática do delito do caput do art. 33 da Lei n. 33.343/2006 (tráfico de drogas), e a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ao paciente Willian Keiton de Souza Clarindo.



    8. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo manteve a condenação dos pacientes, realçando a oitiva das testemunhas e as interceptações telefônicas. Extrai-se do voto condutor do julgamento:



    “A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo relatório sobejamente comprovada pela apreensão de 209 (duzentas e nove) buchas de maconha; 50 (cinquenta) pedras de crack; 07 (sete) tabletes de maconha, pesando cerca de 180 g (cento e oitenta gramas); 01 (um) papelote de cocaína, pesando 05g (cinco gramas); 01 (um) revólver calibre. 38 marca Taurus no JF 226937; 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre; 01 (uma) balança de precisão, um caderno com anotações do tráfico; 01 (um) revólver magnum cal .357, marca Taurus; 01 (um) papelote de cocaína; 25g (vinte e cinco gramas) de crack; a quantia de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) em espécie; 01 (uma) espingarda cal .12, marca CBC, modelo 586; 03 (três) munições calibre .12 e 03 (três) cartuchos de metal deflagrados, conformes BOP no 5205, 4788, 824 e 5204, pelas interceptações telefônicas durante a ‘Operação Antídoto’, estando caracterizada a autoria delitiva.



    Os denunciados negaram veementemente a autoria dos fatos em apuração.



    Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo em especial o depoimento do policial militar Heberthy Bastos, que sobrelevou as negativas e incoerências dos interrogatórios dos recorrentes e confirmou as provas colhidas, relatando detalhadamente como se dava a atuação de cada um dos apelantes na organização criminosa.



    Vejamos:



    POLICIAL MILITAR HEBERTHY BASTOS (FL. 789):



    ‘[...]; que participou da operação Antídoto, que se recorda que participou do inicio ao fim, que sua função era acompanhar as interceptações, acompanhamento dos alvos em loco, os contatos, os flagrantes e os mandados de busca e apreensão, que se recorda da maioria dos nomes, que antes foi denominada de grupo do ‘Xaropinho’, (...) que o grupo de CRISTIANO atuava mais no bairro aviso, que também oferecia drogas para ‘Xaropinho’, que CRISTIANO também comprava drogas de HERNANY, que era próximo a sua casa do bairro aviso, foi dividido em três grupos, o grupo do CRISTIANO, JEFFERSON e HERNANY, só os líderes que faziam contato, que foram presos em flagrante do ‘Carioca’, que foi preso com grande quantidade de drogas, que na casa do CRISTIANO foi encontrada drogas enterrada - maconha e crack, se não se engana foi uma grande quantidade, que inclusive utilizaram o cão da Polícia Militar, também foi apreendida drogas com RAMON, também teve uma prisão no bairro BNH, na casa da namorada menor do CRISTIANO, drogas e balança de precisão, que as escutas são uma das ferramentas utilizada nas investigações, que foi assim que descobriram que ‘MUSEU’ fornecia drogas para um grupo e comprava de outro grupo, que todos foram identificados, além das vigilâncias e flagrantes, que o 1º Grupo foi do Jefferson, o 2º do ‘MUSEU’ e o 3° Grupo do Ernany; que RAMON é irmão de CRISTIANO, que tinha contato direto com ele, que tinha os meninos que vendiam direto para RAMON, tinha o pessoal de Sooretama que eles forneciam, que inclusive eles pedem para guardarem uma calibre .12 no sítio de um dos membros dele, que a arma foi encontrada no sítio do pai deste rapaz, estava enterrada, que foi encontrada com um Senhor de nome João salvo engano, que inclusive o MUSEU ameaçou o Senhor dizendo que ele tinha que pagar a arma apreendida, que o Senhor era trabalhador e tentou proteger o filho, que também foi apreendida outra arma em Sooretama, nos áudios foram observados a transação de drogas, termos como ‘botar farmacinha’, alguns momentos eles usam algumas gírias, mas o contexto traduz, e outras são bem conhecidas do meio policial, que ANA CRISTINA era esposa do CRISTIANO, que ela era conivente, que na apreensão do BNH ela estava; que GETULIO tinha muito contato com MUSEU por telefone, sobre roubo, fazer levantamento de dinheiro para comprar drogas, que GETULIO inclusive foi preso com uma moto roubada em Vitória/ES, se não se engana foi ele; que LINDOMAR e WELINGTON (mineirinho) era o da calibre.12, que eram de confiança do CRISTIANO; que JOÃO BATISTA, que ele era responsável pela compra direta de entorpecentes com o CRISTIANO e também na cobrança de dívidas, que constataram em uma escuta que o MUSEU conversando com um traficante do Interlagos, que ele fala na compra da droga e que o ‘Carioca’ vai levar a droga por algum valor, estipula o valor dessa transação, que inclusive foi preso com a droga próximo ao lava jato do traficante do Interlagos. DEFESA: que não se recorda a quantidade exata da droga que foi apreendida com JOÃO BATISTA, mas foi grande quantidade, que estava no carro dele, que não se recorda se já prestou depoimento pelos mesmos fatos, que não se recorda bem, mas acha que RAMON e CRISTIANO moravam próximos, que era um pouco confuso, que tinha a casa da mãe deles, mas tem diversos áudios que comprovam o envolvimento do RAMON, inclusive uma droga que foi apreendida na casa de um dos meninos que trabalhavam para ele, que não se recorda a quantidade de diálogos entre RAMON e CRISTIANO, mas existem os diálogos, que não se recorda se RAMON com as armas, sobre a arma de Sooretama se recorda da ligação de CRISTIANO, que no começo CRISTIANO fazia muito contato com JEFERSON, por isso seu telefone foi incluído na Operação; que não se recorda do WELLINGTON de outras ocorrências, se não se engana não, pois são muito casos, que WELLINGTON escondeu a arma no sítio, que o pai dele que mostrou o local onde estava à arma, que em alguns diálogos do WELINGTON, CRISTIANO e CEBOLA tinham intenção em montar em Sooretama uma ‘farmacinha’, de constituir o tráfico na região, de mandar drogas para a região, que a arma era do grupo para se defenderem; que JOÃO BATISTA não foi preso em flagrante em decorrência da escuta, que ele não estava interceptado, que na conversa de CRISTIANO com o cara do Lava Jato eles falam em valores e do transporte da droga, dessa forma o GAO já conhecia o acusado e realizaram a abordagem no carro do acusado JOÃO BATISTA, que já era conhecido da guarnição; que ANA CRISTINA era conivente com o tráfico, que na busca e apreensão na casa do BNH os policiais não acharam as drogas, que acharam balança, que não procuraram com os cães farejadores, mas depois nas interceptações eles falam que os policiais não encontraram, e mandam tirar as drogas de lá, possivelmente por que as drogas estavam enterradas, que os áudios de ANA CRISTINA com CRISTIANO é possível extrair no contexto o tráfico de drogas, mas ela com as drogas não foi possível detectar; que RODRIGO vendia drogas para RAMON, que o contato do RODRIGO era o RAMON, que não sabe informar se RODRIGO era usuário de drogas; GABRIEL guardava drogas para RAMON, que tem que ver o contexto do áudio, que não se recorda o contexto do áudio pelo decurso do tempo.



    Ainda colaciono alguns trechos dos depoimentos dos apelantes prestados ao longo da instrução processual e das interceptações telefônicas: (...)



    Verifica-se assim, que ao contrário do que foi sustentado pelas defesas, os apelantes estavam todos devidamente associados para o comércio ilícito de entorpecentes, cujo grupo é chefiado por Cristiano.



    Trata-se de organização extensa e devidamente estruturada, com funções definidas para cada integrante.



    Segundo restou revelado nos autos, Cristiano era líder do grupo e se tornou sucessor de Jeferson José da Silva, vulgo ‘Xaropinho’, realizando negociações de drogas e armas com os demais integrantes do Grupo.



    Ramon, por sua vez, irmão de Cristiano, adquiria as drogas junto a ele, e estas ficavam armazenadas na residência do acusado Wilian, que também repassava valores a pedido de Cristiano.



    Ana Cristina, esposa de Cristiano, também fazia parte do comércio de drogas investigado, conforme demonstra as interceptações telefônicas, tendo sido presa em flagrante ao realizar a venda de drogas para as menores Alana e Carla.



    Salienta-se que a atuação de cada um restou configurada através das provas colhidas por meio da interceptação telefônica, de tal maneira que, resta inconteste que estavam todos os apelantes dedicados ao comércio de entorpecentes e faziam parte de uma organização criminosa devidamente estruturada.



    Assim, mantenho incólume a condenação dos apelantes” (fls. 18-37, e-doc. 14).



    Na espécie, as instâncias antecedentes afirmaram haver acervo probatório suficiente para a condenação dos pacientes pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, pelo que a pretendida absolvição exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção do órgão julgador, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Absolvição, desclassificação ou reconhecimento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias que exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Aplicação da causa de diminuição de pena versada no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Não preenchimento dos requisitos. Réu reincidente. Agravo não provido” (HC n. 202.482-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE OU DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL A PERMITIR O JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE ENTORPECENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 178.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    9. No acórdão da apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com os seguintes fundamentos:



    “Importante salientar, ainda, que retou devidamente vedado o benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pleiteado pela defesa de Cristiano, Ana Cristina e Ramon, em decorrência da dedicação dos réus à atividade criminosa, evidenciada pela condenação dos mesmos na prática do crime de associação para o tráfico de drogas” (fl. 42, e-doc. 14).



    10. Ressalte-se que a condenação do paciente Willian Keiton de Souza Clarindo pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente, na qual se exige estabilidade e permanência (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Essa concessão é expressamente vedada a quem “se dedique às atividades criminosas” e “integre organização criminosa”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INERENTES À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRECEDENTES. REGIME FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.764-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA AFASTAR A REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, E PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. (...) 



    2. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Precedentes.



    3. Os elementos colhidos pelas instâncias antecedentes, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas. A apreensão de 780g de cocaína e a condenação pelo delito de associação para o tráfico estão a indicar que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão é vocacionada. (...)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.351-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.12.2019).



     



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora